Tribunal: STF
Processo: RE 77762
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. ARGÜIÇÃO, NÃO DEMONSTRADA, DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE NORMAS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.